Tribunal: TJSP
Processo: 2010048-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado.
Argumentos e documentos apresentados pelo executado que não se mostram aptos para convencer da existência de erro no laudo de avaliação do imóvel penhorado. Ausência de elementos técnicos capazes de desqualificar a estimativa do perito.

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado.
Argumentos e documentos apresentados pelo executado que não se mostram aptos para convencer da existência de erro no laudo de avaliação do imóvel penhorado. Ausência de elementos técnicos capazes de desqualificar a estimativa do perito.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010048-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ALDEMIR
SCALET REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE NEUZA SCALET
GAVIOLI (ESPÓLIO), é agravado CONDOMÍNIO FECHADO JARDIM SANTA
INÊS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 35.915
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010048-86.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: ALDEMIR SCALET REPRESENTADO POR SUA
INVENTARIANTE NEUZA SCALET GAVIOLI
AGRAVADO: CONDOMÍNIO FECHADO JARDIM SANTA INÊS
INTERESSADOS:
DIVALDO
JOSE
SCALET
E
MARIA
TEREZINHA LODDI SCALET
JUIZ: FERNANDO FRANÇA VIANA
Agravo
de
instrumento.
Despesas
condominiais.
Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a
homologação do laudo de avaliação do imóvel
penhorado.
Argumentos
e
documentos
apresentados
pelo
executado que não se mostram aptos para convencer
da existência de erro no laudo de avaliação do imóvel
penhorado. Ausência de elementos técnicos capazes de
desqualificar a estimativa do perito.
Recurso não provido.
Executado agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 31/33 que, nos autos da execução de crédito
condominial movida pelo condomínio, homologou o laudo de avaliação do
imóvel penhorado.
Sustenta, em síntese, que o valor
encontrado pelo perito judicial, de R$ 240.000,00, está aquém do praticado
no mercado imobiliário, pois efetuou singela pesquisa na internet
encontrando valores que variam de R$ 265.000,00 a R$ 320.000,00.
Afirma que o expert se negou a responder aos questionamentos feitos ao
laudo argumentando que não foram feitos por assistente técnico, com o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
não concorda ante o teor do art. 477, §2o, I, do CPC. Diz que as avaliações
que apresentou são extraídas de pesquisa imobiliária da cidade de Itu e que
apresentem valores discrepantes em relação a imóveis semelhantes que se
localizam no mesmo condomínio. Pugna pela reforma da decisão recorrida
para determinar que o perito se manifeste sobre a impugnação e
documentos que apresentou. Além disso, caso o perito se abstenha de fazê-
lo, que seja destituído e outro seja nomeado.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
A
irresignação
manifestada
nas
razões recursais não merece guarida.
A perícia foi realizada por perito
judicial e não apresenta vícios ou falhas na avaliação do imóvel.
Posicionou-se corretamente o juiz a
quo ao acolher os argumentos apresentados pelo perito, homologando em
consequência suas conclusões.
O agravante se insurge contra o laudo
de avaliação do imóvel penhorado (fls. 245/269), que estimou o valor de
mercado do bem em R$ 240.000,00.
As críticas efetuadas pelo agravante,
notadamente da maior avaliação feita através de pesquisa na internet (fls.
279/281) é despida de qualquer lastro técnico e não abalam os resultados
da avaliação.
No caso vertente, a prova técnica foi
realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual, ao contrário do
que alega o agravante, teceu considerações a respeito das ponderações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
lançadas ao laudo de forma satisfatória, conforme consignado pela decisão
recorrida:
“O
expert
se
manifestou
expressamente a respeito da necessidade de observância às
normas técnicas de avaliação, bem como da impossibilidade
de adoção exclusiva dos critérios trazidos pela parte
impugnante.
Ressalvo que a avaliação foi
feita por método comparativo direto de dados de mercado com
elementos da mesma localização do imóvel, devidamente
homogeneizados pelos critérios prescritos nas normas”.
Em face de tais contornos, tem-se
que o agravante não apresentou elementos de convicção suficientes para
demonstrar a existência de erro no laudo impugnado ou dolo de seu
subscritor, a modo de justificar a adoção de valores estimados em pesquisa
realizada na internet.
A respeito do tema, já decidiu esta
Colenda Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel penhorado
realizada por perito judicial. Impugnação ao laudo pericial
apresentada
sem
prova
concreta do
alegado. Rejeição
correta. Não é possível impugnar um laudo de avaliação
judicial, ou qualquer outro laudo apresentado por perito
nomeado pelo juízo, sem base objetiva para tanto.
Inteligência do art. 683, I, do CPC. Recurso não provido.”
(AI no 2010563-68.2013.8.26.0000 - rel. Des. Gilson Delgado Miranda - J.
14.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator